Tribunal: TJBA
Processo: 8054202-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8054202-96.2025.8.05.0000 Origem: Ubatã-BA (Vara Criminal). Paciente: Jonas Reis Lima Impetrante: Silas Fernandes Dos Santos Oliveira Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal de Ubatã-BA Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 157, § 2º-A, I, C/C § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DA LEI 8.069/90, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DE PERICULOSIDADE. EXCESSO DE PRAZO. EVASÃO DO PACIENTE POR MAIS DE CINCO ANOS FATOR RELEVANTE PARA AFASTAR A ALEGAÇÃO DE MORA INDEVIDA DO JUÍZO. RECONHECIMENTO DE QUE O PROCESSO VEM SENDO CONDUZIDO DE FORMA REGULAR, COM AUDIÊNCIAS DESIGNADAS E REITERAÇÃO DE ATOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHAS. AUDIÊNCIA PREVISTA PARA REALIZAR EM 30.09.2025. OUTROS HABEAS CORPUS APRECIADOS NESSA 2ª TURMA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, ANTE A AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. I. Caso em exame: Impugnação à decisão que manteve a prisão preventiva de Jonas Reis Lima, acusado de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, e § 2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. II. Questão em discussão: Caracterização ou não de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. III. Razões de decidir: Excesso de prazo: Não configurado. Regularidade. Juízo diligente em sempre impulsionar o feito, inclusive com audiência prevista para o dia 30.09.2025. Circunstâncias alheias à atuação do Juízo, notadamente a ausência da vítima e de testemunhas, bem como pela longa evasão do paciente, recapturado apenas seis anos após a decretação da prisão. Ausência de constrangimento ilegal: Aplicação do princípio da razoabilidade na aferição dos prazos processuais, conforme precedentes do STJ. IV. Dispositivo e tese: Ordem conhecida e denegada. Teses firmadas: "A existência de circunstâncias que dificultaram a instrução, somadas ao comportamento do réu que se evadiu por longo período, afasta a configuração de excesso de prazo e o constrangimento ilegal na prisão preventiva." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 312, 648, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: TJMG, HC n.º 2389732-08.2024.8.13.0000, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 6ª Câmara Criminal, j. 04/06/2024; STJ, HC n.º 487.222/PE, Rel. Ministra Nome, Sexta Turma, j. 13/08/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos de Habeas Corpus nº 8054202-96.2025.805.0000 da Vara Criminal da Comarca de Ubatã-BA, tendo como impetrante o Bel. Silas Fernandes dos Santos Oliveira - OAB/BA nº 60.579, paciente Jonas Reis Lima e Impetrado o Juiz de Direito da referida Vara e Comarca. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o writ e denegar a ordem, pelas razões expostas a seguir. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator